Tribunal: TJDFT
Processo: 0731443-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DA PARTILHA DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 303 STJ.

1. Estando demonstrada o exercício da posse pela embargante/apelada, mantém-se a sentença que determinou a exclusão do imóvel da partilha decorrente de dissolução de união estável.

2. Conforme Súmula no 303 do STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios", contudo, o enunciado não se aplica quando o embargado resiste à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos.

3. Não obstante tenha afirmado em sede de defesa o seu desinteresse no bem, a embargada resistiu à pretensão manejada nos embargos de terceiro, razão pela deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais.

4. Negou-se provimento ao apelo.